Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727244-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVEIRA MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGISTROS ANTERIORES DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4o DA LEI DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a dedicação do agente as atividades criminosas. 2. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231 do STJ). 3. Provido o recurso da Acusação e desprovido o da Defesa. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que os atos infracionais praticados durante a adolescência não servem de óbice à incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo que aponta violado, uma vez que as medidas socioeducativas não têm natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que “a existência de registros anteriores pela prática de atos infracionais é fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, considerando que evidenciam a dedicação do agente às atividades criminosas, o que afasta o preenchimento de um dos requisitos cumulativos previstos no referido dispositivo legal” (ID 25888276 - Pág. 4), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. In casu, para afastar a minorante do tráfico privilegiado, a Corte estadual pontuou não apenas a quantidade e variedade das drogas apreendidas, mas também fez referência ao fato de o sentenciado ter cumprido duas medidas socioeducativas enquanto menor, por fatos idênticos, destacando que tais circunstâncias evidenciariam o seu envolvimento no tráfico de drogas. Fundamentos aptos a justificar o indeferimento da benesse. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 624.948/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 24/05/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos apelos interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029